Tribunal: TJDFT
Processo: 0718305-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718305-16.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIA FRANCIELE FERREIRA DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O A apelação interposta versa tão somente sobre honorários advocatícios, razão pela qual se aplica o §5o, do art. 99 do CPC, sendo que o patrono não alegou hipossuficiênicia e nem requereu gratuidade de justiça. Assim, intime-se a parte apelante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora